Tribunal: TJBA
Processo: 8151308-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151308-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: RENATO CERQUEIRA GAVIAO

Advogado(s)
:
EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido revisional para adequar juros remuneratórios à taxa média de mercado do BACEN, determinando apresentação de planilha revisional e fixando sucumbência recíproca. O recurso busca a reforma integral da decisão, defendendo inexistência de abusividade e pleiteando a total improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados são abusivos; (ii) estabelecer se há direito à repetição do indébito; (iii) determinar se houve erro na distribuição dos ônus sucumbenciais e na fixação dos honorários; (iv) verificar se seria caso de improcedência liminar com fundamento em precedente obrigatório (art. 332 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da abusividade deve considerar exclusivamente os juros remuneratórios, e não o Custo Efetivo Total (CET), que engloba outros encargos, conforme jurisprudência citada.

4. A Súmula 596/STF afasta a aplicação da Lei de Usura às instituições financeiras, inexistindo limitação apriorística de juros.

5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS – repetitivo) estabelece parâmetro objetivo de manifesta abusividade quando a taxa contratada ultrapassa uma vez e meia a taxa média do BACEN, o que não ocorreu no contrato analisado.

6. Inexiste onerosidade excessiva, uma vez que
a taxa média mensal (2,11%) não discrepa da média apurada pelo Banco Central à
época da contratação (2,02%), enquanto que a taxa anual contratada (27,15%) encontra-se abaixo da média disponibilizada pelo BACEN (28,47%).

7. A taxa média de mercado constitui parâmetro de referência, não limite absoluto, conforme reafirmado pelo STJ (REsp 1.821.182/RS), exigindo-se análise do caso concreto.

8. Ausente abusividade, não há pagamento indevido nem má-fé da instituição financeira, inviabilizando repetição do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC).

9. A improcedência liminar (art. 332 do CPC) não se aplica, pois a solução dependia de exame de provas e cláusulas contratuais.

10. Reformada a sentença, impõe-se a inversão integral dos ônus sucumbenciais, fixando-se honorários em 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8151308-26.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO ITAU SA
e como apelado
RENATO CERQUEIRA GAVIAO.
.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente